Tribunal: STF
Processo: RE 370726
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência rejeitados, porque inadmissíveis. Prévio recolhimento de multa anteriormente cominada, que se constitui em requisito de admissibilidade do recurso.



    1. A decisão ora atacada considerou inadmissíveis os embargos de divergência, dentre outras razões, porque não houve o prévio recolhimento da multa imposta quando da rejeição de anterior recurso de agravo regimental interposto nos autos.



    2. Pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, a considerar esse prévio recolhimento condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos.



    3. Agravo regimental não provido.